Tribunal: TJPA
Processo: 0006597-68.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006597-68.2019.8.14.0061

APELANTE: LUIZ DJALMA DOS SANTOS ALBUQUERQUE JUNIOR, IRLAN HALLYER ARAUJO FURTADO, RIQUELME PINTO COSTA, OTAVIO CAMILO CAMPELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DOS ARTIGOS 157, C/C 14, II C/C ART. 70 E 29, TODOS DO CPB.

307 C/C ART. 29 TODOS DO CPB. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES NA MEDIDA DE SUA CULPABILIDADE. ATENUANTE DE CONFISSÃO. CAUSA DE AUMENTO EM RAZÃO DO USO DA ARMA DE FOGO.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. DUPLA MAJORAÇÃO NA 1ª E 3ª FASE PELO MESMO FATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminarmente, conforme o art. 29, CP
são penalmente responsáveis os autores, os coautores e os partícipes do crime, na medida de sua culpabilidade. Logo, os apelados que não participaram da violência ou grave ameaça, mas planejaram o crime, também respondem pelo seu cometimento.
In casu
, o crime foi cometido por mais de duas pessoas, sendo que duas delas praticaram a violência ou grave ameaça contra a vítima, e as outras participam da empreitada criminosa, respondendo todos pela mesma tipificação penal na medida de sua culpabilidade.

2. De modo comum aos apelados, na terceira fase, a causa de aumento
de 2/3 (dois terços) da
pena prevista no artigo
157, §2º-A, I CPB não merece prosperar, pois restou comprovado através do Relatório de Diligências, juntado aos autos do processo que não se tratava da elementar do tipo (arma de fogo), mas de simulacro, que não tinha a propriedade de disparar munição. Entendimento consolidado do
STJ e STF: para que a causa de aumento seja aplicada, é necessário que a arma utilizada pelos recorrentes tivesse potencialidade ofensiva. Se a arma não tem potencialidade ofensiva, ela não pode ser considerada para efeitos de aumento de pena, ainda que tenha sido utilizada para ameaçar a vítima.

3. Causa de diminuição de pena pela tentativa. O juízo
a quo
reconheceu em sentença condenatória (art. 14, II, CPB), mas não a fez de forma fundamentada e deduziu o percentual da pena no mínimo, qual seja 1/3 (um terço). Assim, tendo em vista que o crime percorreu grande parcela do tipo, configurando tentativa incruenta, da qual não resultou lesão aos apelados, os recorrentes fazem
jus
ao percentual máximo de diminuição, qual seja, 2/3 (dois terços).

4. Pena aplicada para o apelante
LUIZ DJALMA DOS SANTOS ALBUQUERQUE JUNIOR

de 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto em conformidade ao art. 33, §2º, c, CPB, mais 03 (três) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato;
IRLAN HALLYER ARAUJO FURTADO
as penas de 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto em conformidade ao art. 33, §2º, c, CPB, mais 03 (três) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.;
RIQUELME PINTO COSTA
as penas de 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dia de reclusão e 05 (cinco) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida
no regime inicial aberto em conformidade ao art. 33, §2º, c, CPB
; e
OTAVIO CAMILO CAMPELO
as penas de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 44 (quarenta e quatro) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, conforme o art. 33, §2º, b, CPB, em regime inicial para o cumprimento da pena de reclusão aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, CPB. E por se tratar de réu preso, deve-se aplicar o disposto no art.

387, §2º, do CPP e modificar o regime inicial do cumprimento da pena do fechado para o aberto, nos termos da fundamentação

5. Recursos conhecidos e providos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento do recurso para reformar a sentença de
LUIZ DJALMA DOS SANTOS ALBUQUERQUE JUNIOR
de 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto em conformidade ao art. 33, §2º, c, CPB, mais 03 (três) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato;
IRLAN HALLYER ARAUJO FURTADO
as penas de 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto em conformidade ao art. 33, §2º, c, CPB, mais 03 (três) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.;
RIQUELME PINTO COSTA
as penas de 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dia de reclusão e 05 (cinco) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida no regime inicial aberto em conformidade ao art. 33, §2º, c, CPB; e
OTAVIO CAMILO CAMPELO
as penas de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 44 (quarenta e quatro) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, conforme o art. 33, §2º, b, CPB, em regime inicial para o cumprimento da pena de reclusão aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, CPB. E por se tratar de réu preso, deve-se aplicar o disposto no art.

387, §2º, do CPP e modificar o regime inicial do cumprimento da pena do fechado para o aberto, nos termos da fundamentação, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargador.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUIZ DJALMA DOS SANTOS ALBUQUERQUE JUNIOR
, condenado a 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa à razão de 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos em regime inicial da pena privativa de liberdade a ser cumprido no fechado, nos termos do art. 33, §2º, a, CPB;
IRLAN HALLYER ARAUJO FURTADO
condenado a 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa à razão de 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos em regime inicial da pena privativa de liberdade a ser cumprido no fechado, nos termos do art. 33, §2º, a, CPB;
RIQUELME PINTO COSTA
condenado a 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa à razão de 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, b, CPB; e
OTAVIO CAMILO CAMPELO
, condenado a 07 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa à razão de 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, conforme art. 33, §2º, b, CPB, inconformados com a sentença pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, c/c art. 14 c/c artigos 70 e 29 todos do Código Penal, e, o último apelante também pelo crime previsto no art. 307, CPB, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Aduzem os apelantes que o juízo
a quo
fixou a pena base em patamar muito superior ao mínimo legal sem fundamentação idônea, bem como foi reconhecida a causa de diminuição referente à tentativa em seu percentual mínimo.

Pedem o provimento do apelo, a fim de reduzir a pena e modificar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende o parcial provimento das apelações de Irlan Hallyer de Araújo Furtado e Luiz Djalma dos Santos Albuquerque Júnior tão somente para reduzir as penas aplicadas, bem como pelo improvimento dos recursos de Otávio Camilo Campelo e Riquelme Pinto da Costa.

Nesta Superior Instância, o
C
ustos legis
opina pelo conhecimento e parcial provimento das apelações de Irlan Hallyer de Araújo Furtado, Luiz Djalma dos Santos Albuquerque Junior, Otavio Camilo Camilo Campelo, tão somente para revisar a doimetria das penas, bem como pelo conhecimento e improvimento do recurso de Riquelme Pinto da Costa.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

D O S

F A T O S

Consta dos autos, que aos 12 dias do mês de julho de 2019, por volta de 20:00h, na rua Maracanã em Tucuruí-PA, os apelantes tentaram subtrair para si bens pertencentes aos apelados, não conseguindo por circunstâncias alheias a suas vontades, cometendo o crime de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo em concurso de pessoas, contra o apelado. E o crime de falsidade ideológica imputado para apenas um dos apelantes.

D A S

R A Z Õ E S

D E

R E F O R M A

D A

D E C I S Ã O

Aduzem os recorrentes que o juiz os condenou nas penas do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c 14, II c/c art. 29 e 70, todos do CPB, e ainda, art. 307 do CPB em face de um dos apelados. Não obstante o entendimento do juízo
a quo
segue a análise, no que concerne a todos os recorrentes:

Preliminarmente, conforme o art. 29, CP
são penalmente responsáveis os autores, os coautores e os partícipes do crime, na medida de sua culpabilidade. Logo, os apelados que não participaram da violência ou grave ameaça, mas planejaram o crime, também respondem pelo crime.
In casu
, o crime foi cometido por mais de duas pessoas, sendo que duas delas praticam a violência ou grave ameaça contra as vítimas, e as outras participam da empreitada criminosa, respondendo todos pela mesma tipificação penal na medida de sua culpabilidade. Sobre isso, não há o que se discutir por ser entendimento consolidado pelo STF:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA O LOCAL DO CRIME. PARTICIPAÇÃO NO DELITO. OCORRÊNCIA.

O motorista que, dolosamente, transporta criminosos armados para o local do crime, com o conhecimento da intenção deles de cometer um assalto
, responde pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, na medida de sua culpabilidade.

A conduta do motorista, ao facilitar a ação dos autores do crime, caracteriza sua participação no delito, impondo-se sua condenação na medida de sua culpabilidade.

Habeas corpus denegado.

(
HC 129.523/RJ, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2015)

De modo comum aos apelados, na terceira fase, a causa de aumento
de 2/3 (dois terços) da
pena prevista no artigo
157, §2º-A, I CPB não merece prosperar, pois restou comprovado através do Relatório de Diligências, juntado aos autos do processo que não se tratava da elementar do tipo (arma de fogo), mas de simulacro, que não tinha a propriedade de disparar munição. Nesse sentido,
corroboram os entendimentos do STJ e STF:

HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO COM ARMA. ARMA DE FOGO DE BRINQUEDO, SEM MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE OFENSIVA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA.

O emprego de arma de fogo de brinquedo, sem munição, não caracteriza o emprego de arma para fins de aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal.

A utilização de arma de brinquedo, sem munição, não tem o condão de aumentar o perigo de lesão corporal ou morte da vítima, não se configurando, por isso mesmo, o emprego de arma nos termos do art. 157, § 2º, I, do Código Penal.

(STF - HC 94827/RS, Segunda Turma, julgado em 02/06/2009)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE BRINQUEDO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE OFENSIVA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.

A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a arma de brinquedo, sem munição, não tem potencialidade ofensiva, não sendo apta a gerar aumento de pena no crime de roubo.

Na hipótese, a arma utilizada pelo recorrente era de brinquedo, sem munição, não tendo, portanto, potencialidade ofensiva. Nessas circunstâncias,
incabível a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal.

(STJ - AgRg no REsp 1.828.430/SP, Quinta Turma, julgado em 22/03/2022)

Logo,
para que a causa de aumento seja aplicada, é necessário que a arma utilizada pelos recorrentes tivesse potencialidade ofensiva. Se a arma não tem potencialidade ofensiva, ela não pode ser considerada para efeitos de aumento de pena, ainda que tenha sido utilizada para ameaçar a vítima. Sobre isso,
leciona Greco (2023, p. 320)
[1]
:

Não se pode permitir o aumento da pena quando a arma utilizada pelo agente não tinha, no momento da sua ação, qualquer potencialidade ofensiva por estar sem munição ou mesmo com um defeito mecânico que impossibilitava o disparo. Embora tivesse a possibilidade de amedrontar a vítima, facilitando a subtração, não poderá ser considerada para efeitos de aumento de pena, tendo em vista a completa impossibilidade de potencialidade lesiva, ou seja, a de produzir dano superior ao que normalmente praticaria sem o seu uso.

No mais,
mesmo que as vítimas tenham acreditado que estavam sendo abordados por uma arma de fogo, a majorante só poderia ser aplicada se esta tivesse o potencial de efetuar disparos e causar danos. Como esta não faz
jus,
cabe à desconsideração da imputação penal da majorante
.

Sobre a causa de diminuição de pena, restou demonstrado que apesar do juízo
a quo
ter reconhecido a tentativa na sentença condenatória (art. 14, II, CPB), não o fez de forma fundamentada e deduziu o percentual da pena no mínimo, qual seja 1/3 (um terço). Assim, tendo em vista que o crime percorreu grande parcela do tipo, configurando tentativa incruenta, da qual não resultou lesão aos apelados, os recorrentes fazem
jus
ao percentual máximo de diminuição, qual seja, 2/3 (dois terços).

Sobre a dosimetria, passemos à análise individual da pena de cada apelante, que em sua primeira fase,
LUIZ DJALMA DOS SANTOS ALBUQUERQUE JUNIOR:

A pena-base, considerando 02 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade) em razão da
deliberação prévia o recorrente teve sobre a prática do crime, agindo com premeditação demonstrou maior reprovabilidade da sua conduta, pois teve tempo para refletir sobre a sua ação e decidiu, mesmo assim, praticá-la; (circunstâncias do crime) praticou o crime em horário noturno
e em colaboração
de outras pessoas, não havendo que se falar no motivo de subtrair dinheiro, ou, consequência de amedrontamento às vítimas porque já estão incluídas no tipo penal de roubo, que dispõe “subtrair [...] para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa [...]”. Portanto, fixa a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa a uma razão de 2/8 (dois oitavos), correspondentes a 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa por cada ato desfavorável.

Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes nem atenuantes para considerar.

Subsiste 01 (uma) causa de aumento de pena de 1/6 (um sexto) em decorrência do concurso formal previsto no art. 70, do CPB. Restando comprovada a inaplicabilidade da majoração da pena em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do CPB, pois este já foi aplicado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, e aplicá-la novamente incorre em
bis in idem,
assim como, é descabível a majorante de 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo prevista no §2-A, I do art. 157, CPB.

Por isso, em virtude da regra do art. 70, CPB aumenta-se 1/6 (um sexto) da pena provisória, equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) dias, perfazendo o
quantum
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Há causa de diminuição de pena pela tentativa, prevista no art. 14, II CPB, para a qual o juízo
a quo
concedeu o mínimo, ou seja, 1/3 (um terço). Não obstante o entendimento do magistrado de 1º grau, resta demonstrado que os apelantes fazem
jus
a
diminuição em seu percentual máximo de 2/3 (dois terços), equivalentes a 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, totalizando o
quantum
definitivo em
02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto em conformidade ao art. 33, §2º, c, CPB, mais 03 (três) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ao apelante
IRLAN HALLYER ARAUJO FURTADO:

A pena-base, considerando 02 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade) em razão da
deliberação prévia o recorrente teve sobre a prática do crime, agindo com premeditação demonstrou maior reprovabilidade da sua conduta, pois teve tempo para refletir sobre a sua ação e decidiu, mesmo assim, praticá-la; (circunstâncias do crime) praticou o crime em horário noturno
e em colaboração
de outras pessoas, não havendo que se falar no motivo de subtrair dinheiro, ou, consequência de amedrontamento às vítimas porque já estão incluídas no tipo penal de roubo, que dispõe “subtrair [...] para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa [...]”. Portanto, fixa a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa a uma razão de 2/8 (dois oitavos), correspondentes a 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa por cada ato desfavorável.

Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes nem atenuantes para considerar.

Subsiste 01 (uma) causa de aumento de pena de 1/6 (um sexto) em decorrência do concurso formal previsto no art. 70, do CPB. Restando comprovada a inaplicabilidade da majoração da pena em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do CPB, pois este já foi aplicado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, e aplicá-la novamente incorre em
bis in idem,
assim como, é descabível a majorante de 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo prevista no §2-A, I do art. 157, CPB.

Por isso, em virtude da regra do art. 70, CPB aumenta-se 1/6 (um sexto) da pena provisória, equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) dias, perfazendo o
quantum
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Há causa de diminuição de pena pela tentativa, prevista no art. 14, II CPB, para a qual o juízo
a quo
concedeu o mínimo, ou seja, 1/3 (um terço). Não obstante o entendimento do magistrado de 1º grau, resta demonstrado que os apelantes fazem
jus
a
diminuição em seu percentual máximo de 2/3 (dois terços), equivalentes a 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, totalizando o
quantum
definitivo em
02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto em conformidade ao art. 33, §2º, c, CPB, mais 03 (três) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ao apelante
RIQUELME PINTO COSTA:

A pena-base, considerando 02 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade) em razão da
deliberação prévia o recorrente teve sobre a prática do crime, agindo com premeditação demonstrou maior reprovabilidade da sua conduta, pois teve tempo para refletir sobre a sua ação e decidiu, mesmo assim, praticá-la; (circunstâncias do crime) praticou o crime em horário noturno
e em colaboração
de outras pessoas, não havendo que se falar no motivo de subtrair dinheiro, ou, consequência de amedrontamento às vítimas porque já estão incluídas no tipo penal de roubo, que dispõe “subtrair [...] para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa [...]”. Portanto, fixa a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa a uma razão de 2/8 (dois oitavos), correspondentes a 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa por cada ato desfavorável.

Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes, mas subsistem 02 (duas) atenuantes para considerar, qual seja a confissão espontânea e a menoridade (art. 65, I, III, alínea “d”. CPB), as penas ficam reduzidas em 01 (um) ano e 03 (três) meses, totalizando 03 (três) anos e 09 (
nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
a uma razão de 2/8 (dois oitavos) em razão de ser o mínimo legal.

Subsiste 01 (uma) causa de aumento de pena de 1/6 (um sexto) em decorrência do concurso formal previsto no art. 70, do CPB. Restando comprovada a inaplicabilidade da majoração da pena em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do CPB, pois este já foi aplicado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, e aplicá-la novamente incorre em
bis in idem,
assim como, é descabível a majorante de 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo prevista no §2-A, I do art. 157, CPB.

Por isso, em virtude da regra do art. 70, CPB aumenta-se 1/6 (um sexto) da pena provisória, equivalentes a 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, perfazendo o
quantum
de 08 (oito) anos e 01 (um) mês e 15 dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Há causa de diminuição de pena pela tentativa, prevista no art. 14, II CPB, para a qual o juízo
a quo
concedeu o mínimo, ou seja, 1/3 (um terço). Não obstante o entendimento do magistrado de 1º grau, resta demonstrado que os apelantes fazem
jus
a diminuição em seu percentual máximo de 2/3 (dois terços), cabendo a pena definitiva de em 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dia de reclusão e 05 (cinco) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida
no regime inicial aberto em conformidade ao art. 33, §2º, c, CPB.

Ao apelante
OTÁVIO CAMILO CAMPELO:

A pena-base, considerando 03 (três) circunstâncias judiciais (culpabilidade) em razão da
deliberação prévia o recorrente teve sobre a prática do crime, agindo com premeditação demonstrou maior reprovabilidade da sua conduta, pois teve tempo para refletir sobre a sua ação e decidiu, mesmo assim, praticá-la; (antecedentes criminais) há uma condenação em trânsito em julgado aos autos; (circunstâncias do crime) praticou o crime em horário noturno
e em colaboração
de outras pessoas, não havendo que se falar em grave ameaça, subtrair dinheiro, ou, consequência de amedrontamento às vítimas porque já estão incluídas no tipo penal de roubo, que dispõe “subtrair [...] para si ou para outrem, mediante grave ameaça
ou violência a pessoa [...]”. Portanto, fixa a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa a uma
razão de 3/8 (três oitavos).

Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes, mas subsiste 01 (uma) atenuante para considerar, qual seja a confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, CPB), as penas ficam reduzidas para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a razão de 1/8 (um oitavo).

Subsiste 01 (uma) causa de aumento de pena de 1/6 (um sexto) em decorrência do concurso formal previsto no art. 70, do CPB. Restando comprovada a inaplicabilidade da majoração da pena em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do CPB, pois este já foi aplicado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, e aplicá-la novamente incorre em
bis in idem,
assim como, é descabível a majorante de 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo prevista no §2-A, I do art. 157, CPB.

Por isso, em virtude da regra do art. 70, CPB aumenta-se 1/6 (um sexto) da pena provisória, equivalentes a 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, perfazendo o
quantum
de 06 (seis) anos e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Há causa de diminuição de pena pela tentativa, prevista no art. 14, II CPB, para a qual o juízo
a quo
concedeu o mínimo, ou seja, 1/3 (um terço). Não obstante o entendimento do magistrado de 1º grau, resta demonstrado que os apelantes fazem
jus
a diminuição em seu percentual máximo de 2/3 (dois terços), cabendo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida no regime inicial aberto em conformidade ao art. 33, §2º, c, CPB.

Igualmente, ao apelante
OTÁVIO CAMILO CAMPELO,
pelo crime previsto no art. 307, CPB, a pena-base, considerando 03 (três) circunstâncias judiciais (culpabilidade) em razão da
deliberação prévia que o recorrente teve sobre a prática do crime, agiu com premeditação, demonstrando maior reprovabilidade da sua conduta, pois teve tempo para refletir sobre a sua ação e decidiu, mesmo assim, praticá-la; (circunstâncias do crime) praticou o crime na presença de autoridade policial. Portanto, mantém-se o entendimento do juízo
a quo
com fixação da pena-base em 05 (cinco) meses de detenção.

Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes, mas subsiste 01 (uma) atenuante para considerar, qual seja a confissão espontânea e da menoridade (art. 65, III, alínea “d”, CPB), as penas ficam reduzidas em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento e nem diminuição, fixando-se a pena definitiva 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Por fim, a pena definitiva do apelante culmina em

02 (dois) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 44 (quarenta e quatro) dias
-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
, conforme o art. 33, §2º, b, CPB. Em consideração aos crimes praticados, o regime inicial para o cumprimento da pena de reclusão será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, CPB.

Outrossim, considerando que o apelante está preso, da pena definitiva deve-se aplicar o disposto no art.

387, §2º, do CPP e modificar o regime inicial do cumprimento da pena do fechado para o aberto.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença de
LUIZ DJALMA DOS SANTOS ALBUQUERQUE JUNIOR

de 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto em conformidade ao art. 33, §2º, c, CPB, mais 03 (três) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato;
IRLAN HALLYER ARAUJO FURTADO
as penas de 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto em conformidade ao art. 33, §2º, c, CPB, mais 03 (três) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.;
RIQUELME PINTO COSTA
as penas de 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dia de reclusão e 05 (cinco) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida
no regime inicial aberto em conformidade ao art. 33, §2º, c, CPB
; e
OTAVIO CAMILO CAMPELO
as penas de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 44 (quarenta e quatro) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, conforme o art. 33, §2º, b, CPB, em regime inicial para o cumprimento da pena de reclusão aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, CPB. E por se tratar de réu preso, deve-se aplicar o disposto no art.

387, §2º, do CPP e modificar o regime inicial do cumprimento da pena do fechado para o aberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

[1]
GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal
: Parte Especial, 17a ed., vol. 3. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2023.

Belém, 23/11/2023